Tribunal: TJDFT
Processo: 0706801-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRELIMINAR DE SOBRESTAMENTO DO PROCESSO. TEMA 1.169 DO STJ. INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO EM DISTINÇÃO QUANTO A ELEMENTOS ESSENCIAIS IDENTIFICADORES DAS SITUAÇÕES FÁTICAS CONTROVERTIDAS. IRRESIGNAÇÃO CONTRA TRECHO DO PRONUNCIAMENTO DE ORIGEM QUE CONCEDE PRAZO À PARTE PARA COMPLEMENTAR A PROVA DOCUMENTAL. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO RESOLUTÓRIO. MERO IMPULSO PROCESSUAL. IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. RECURSO INADMISSÍVEL DADO POSTERIOR ATENDIMENTO DO COMANDO JUDICIAL. AGRAVANTE QUE PROCEDE À JUNTADA DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARES. PRECLUSÃO LÓGICA. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Legítimo se afigura o indeferimento da preliminar de sobrestamento do processo em decorrência da afetação de recursos para julgamento sob a sistemática da repercussão geral porque verificada a falta de coincidência entre elementos essenciais definidores do caso concreto e da situação paradigma. Distinção que afasta a aplicação do comando de suspensão de todos os processos que versem sobre o Tema 1.169 - STJ, em que fixada como controvérsia repetitiva a definição quanto a ser a liquidação prévia do julgado requisito indispensável para o ajuizamento de cumprimento de sentença condenatória genérica em demanda coletiva ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo magistrado.
2. O capítulo do pronunciamento judicial que concede ao agravante prazo para complementar a prova documental, sem subverter a regra de distribuição do ônus da prova contida no art. 373, I e II, do CPC, carece de conteúdo resolutório servindo exclusivamente a dar andamento ao feito, razão pela qual não atacável por agravo de instrumento.
3. É incompatível o ato processual de recorrer contra o pronunciamento judicial que concedeu ao recorrente prazo para complementar a prova documental com a conduta adotada de exercer a faculdade processual de juntar aos autos os documentos complementares indicados como necessários pelo juízo. Preclusão lógica advinda da aceitação do comando judicial que encerra ato contrário ao direito de recorrer.
4. Conforme previsto no art. 1.021, § 4o, do CPC, no caso de desprovimento do agravo interno, em votação unânime, cabe a aplicação de multa a ser fixada entre 1% (um por cento) e 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa.
5. Agravo interno conhecido e desprovido. Condenação do agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC.